Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-55.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*Contrato – Banco de dados – Apelado que nega a existência da relação jurídica – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes – Apontamento lícito do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes – Sentença reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001727-55.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ADMINSTRADORA DE CARTÃO DE CREDITO PALMA LTDA, é apelado
LUCIANO CESAR CAZARIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-55.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 37923
APEL.No: 1001727-55.2019.8.26.0084
FORO: FORO DE VILA MIMOSA - REGIONAL DE CAMPI
APTE.: ADMINSTRADORA DE CARTÃO DE CREDITO PALMA LTDA
APDO.: LUCIANO CESAR CAZARIN (JUSTIÇA GRATUITA)
*Contrato Banco de dados Apelado que nega a existência
da relação jurídica Ré que demonstrou a relação jurídica
entre as partes Apontamento lícito do nome do apelado nos
cadastros de inadimplentes Sentença reformada Recurso
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 92/96, cujo relatório se adota, que julgou procedente em
parte o pedido, para declarar a inexistência dos débitos impugnados pelo
autor, em especial relativo ao contrato AVTA3203279, e restituir a caução
depositada em juízo pelo demandante, bem como confirmar a liminar (já
cumprida) que determinou a exclusão do nome do requerente dos
cadastros de inadimplentes, tornando-a definitiva. Ainda, condenou a ré a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, com correção
monetária pela TPTJSP a partir da data do arbitramento e juros de mora de
1% ao mês a contar da citação (27/06/2019, p. 43).
Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da indenização.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 108.
Apela a ré e aduz para a reforma do julgado que o
apelado realizou compras na loja CAEDU localizada na cidade de Indaiatuba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-55.2019.8.26.0084 -Voto no
3
no dia 19/04/2018 e devido ao não pagamento, teve o seu nome
negativado pelo débito; discorre sobre a ausência de ato ilícito, a
impossibilidade de se inverter o ônus da prova, a inexistência de danos
morais indenizáveis; defende a necessidade de redução da verba
indenizatória, caso mantida.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente
demanda objetivando a declaração de inexistência do débito, sustentando
que teve o seu nome incluído pela ré em cadastros de inadimplentes por
débito que desconhece no valor de R$ 26,97.
De outro lado, a requerida apresentou contestação
alegando, em apertada síntese, a exigibilidade do débito e legitimidade da
cobrança, a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de se inverter o ônus
da prova, a inexistência de danos morais indenizáveis.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações
do requerente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à
hipótese o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo
de rigor a inversão do ônus da prova.
Assim, está correta a apelante ao afirmar que o débito
em questão é exigível, tornando a inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito legítima em face da inadimplência justificada, vez que trouxe ao
presente caso telas de computador demonstrando a contratação do cartão
de crédito, bem como o Termo de Adesão Cartão Avantisys devidamente
assinado pelo autor, acompanhado com cópia da sua CNH, fotografia tirada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-55.2019.8.26.0084 -Voto no
4
quando da contratação, Indicação de Beneficiário (em caso de morte
acidental) e Termo de Adesão ao Seguro Bolsa Premiada CAEDU (fls.
56/62).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais,
desnecessária
a
juntada
de
contrato
devidamente assinado, pois a mera utilização do serviço revela que o
apelado concordou com os termos do pacto.
Os documentos acostados pela apelante demonstram a
origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz em exercício
regular do direito, portanto inexistente dano moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, demonstrado que existe contrato válido entre as
partes, é absolutamente descabido o pleito de declaração de inexistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-55.2019.8.26.0084 -Voto no
5
dívida dele decorrente e, consequentemente, a exclusão do nome do autor
dos órgãos de restrição ao crédito.
Na contestação a apelante narra de forma plausível a
forma pela qual se deu a negociação, fato esse que não é questionado pelo
autor na réplica.
Inexiste prova da prática de ato ilícito pela ré a
fundamentar a sua condenação.
Dessa forma, imperiosa a reforma da r. sentença
guerreada, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos o
ônus de sucumbência. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa,
atualizado, observada a gratuidade judiciária.
Revoga-se a tutela antecipada concedida à fl. 32.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator